Tribunal: STF
Processo: ARE 1572140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. BENEFÍCIO ECONÔMICO ABAIXO DE 100 SALÁRIOS-MÍNIMOS. INADMISSIBILIDADE DA REMESSA NECESSÁRIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PERÍCIA. DESVINCULAÇÃO DO MAGISTRADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COSIFS 7.1.9.30.00-6 E 7.1.9.99.00-9. FATO GERADOR VERIFICADO. COSIF 7.1.1.10.00-8. DESCONTO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. OPERAÇÃO FINANCEIRA. FATO GERADOR NÃO CONFIGURADO. MULTA. LIMITAÇÃO A 100% DO VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. SUCUMBÊNICA RECURSAL. LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. 1. Segundo o inciso III do § 3º do artigo 496 do CPC, não está sujeita ao duplo grau de jurisdição a sentença que traz proveito econômico obtido na causa inferior a 100 (cem) salários-mínimos, proferida contra a fazenda pública estadual. 2. A prova pericial apontou que houve meses em que o tributo foi recolhido a menor do que o apurado pelo fisco, motivo pelo qual é reconhecida a higidez da autuação. 3. O julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo decidir de maneira diversa, desde que fundamentada a decisão, nos termos do artigo 479 do CPC, situação verificada nos autos. 4. As operações enquadradas no grupo 7.1.9 ‘Outras Receitas Operacionais’, da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/2003, não podem ser tratadas como prestações-meio, mas, sim, como serviços efetivamente prestados e que, portanto, serve como fato gerador do ISS. Precedentes do STJ. 5. A conta “Rendas de Direitos Creditórios Descontados”, COSIF 7.1.1.10.00- 8, tem como função registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios que constituam receita efetiva da instituição no período. Trata-se, em verdade, de uma operação de crédito e não prestação de serviço, sendo que as tarifas descontadas não constituem contraprestação de um serviço prestado, mas sim remuneração do capital dado ao detentor do título, não se aplicando, portanto, a interpretação extensiva autorizada pela Súmula n. 424 do STJ, posto não se tratar de serviço congênere. 6. Não carece de reforma a sentença que limitou a multa administrativa a 100% (cem por cento) do imposto devido, considerando que não há nos autos elementos seguros que evidenciem o arbitramento em valor inferior. 7. Relegando a sentença a fixação dos honorários de sucumbência à fase de liquidação do julgado, igualmente deve ser postergado o arbitramento da verba sucumbencial recursal. 8. REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS, PORÉM, DESPROVIDOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LIV e LV; 146, inciso III; 150, inciso I; e 156, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 09/08/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/09/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/2019; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/08/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente